Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728554-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STEFANNY SILVA AGUIAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Stefanny Silva Aguiar em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na possibilidade de negativa de posse da Impetrante no cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com fundamento na ausência do registro específico de Técnico no Conselho de classe (ID 61445633). Alega, em resumo, que foi nomeada para o cargo de Técnico em Enfermagem, em 16/6/2024, e agendou a posse para o dia 12/7/2024. Todavia, a despeito de ser Bacharel em Enfermagem registrada no órgão de classe e de possuir diploma de curso Técnico de Enfermagem, não lhe foi concedido o registro de Técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem do DF - COREN/DF, cujo documento a Administração considera imprescindível para a posse, nos termos do art. 2.1 do Edital. Sustenta que a legalidade da negativa do registro de Técnico em Enfermagem pelo COREN/DF é objeto de discussão na Justiça Federal (autos no 1016807- 58.2024.4.01.3400, Juizado Especial Cível Adjunto à 21a Vara Federal). Defende ser aplicável ao caso a tese fixada pelo c. STJ no Tema no 1.094, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois possui qualificação superior à exigida para ingresso no cargo. Requer a concessão de liminar que lhe garanta a posse no cargo de Técnico em Enfermagem, da carreira Técnica em Enfermagem, no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Postula, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Assiste razão à Impetrante. É incontroverso nos autos que, diante da aprovação no concurso público regido pelo Edital no 01 – TECENF (ID 61410263), a Impetrante foi nomeada, em 19/6/2024, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (ID 61410264, pág. 46). A Autora comprovou a conclusão do ensino médio (ID 61407208), a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem pela UDF-Centro Universitário (ID 61410259, pág. 3), o registro ativo de Enfermeira no Conselho Regional de Enfermagem – Coren/DF (IDs 61407207 e 61410261), e que possui diploma de Técnico em Enfermagem, obtido após a conclusão do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com habilitação de Técnico em Enfermagem, ministrado pela Forma Brasil Educacional (ID 61410260). Frise-se que, nos termos do item 2.1 do Edital do concurso, o cargo de Técnico de Enfermagem exige para a posse a apresentação do certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe (ID 61410263, pág. 3). A Impetrante afirma que recebeu comunicação informal do Conselho Regional de Enfermagem de que o seu pedido de registro seria indeferido, supostamente em razão de a instituição de ensino Forma Educacional não estar autorizada a ministrar o curso de Técnico de Enfermagem, na modalidade à distância, cujo ato é objeto de impugnação judicial nos autos da ação de conhecimento no 1016807-58.2024.4.01.3400, em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 21a Vara Federal da SJDF (ID 61410268). A Impetrante afirma que o registro de Enfermeira supre a ausência do registro específico de Técnico em Enfermagem no Coren/DF. Todavia, a Assessoria de Carreiras e Legislação da Secretaria de Saúde do DF, em 8/7/2024, se posicionou de forma desfavorável à aceitação do registro de Enfermeira para a posse no cargo de Técnico de Enfermagem. Confira-se a conclusão do parecer opinativo: “Preliminarmente, cumpre destacar que, o Núcleo de Admissão e Movimentação, através do Despacho SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NUAM (145322847), solicitou a deliberação quanto à validação do registro no conselho de classe de Enfermeira para posse no cargo de técnico em enfermagem. Ressaltamos, o artigo 15 do DECRETO No 94.406, DE 8 DE JUNHO DE 1987, que diz "na administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios será exigida como condição essencial para provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de enfermagem, de todos os graus, a prova de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região", bem como o PARECER TÉCNICO COREN-DF no 07/2024, que destacou, "entende-se que o profissional Enfermeiro somente poderá atuar em cargo como Técnico de Enfermagem por meio do Reconhecimento e Certificação de Saberes, Competências e Habilidades realizada em instituições de educação profissional, em nível nacional, e após inscritos no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição". Neste sentido, conforme as Legislações supracitadas, esta assessoria opina pela impossibilidade da validação do registro de enfermeira para posse no cargo de técnico em enfermagem. É o opinativo que submetemos à consideração, sem embargos de posicionamentos em sentido contrário.” (ID 61445633, pág. 6-7)” (grifou-se) A propósito, colhe-se do Parecer Técnico Coren-DF no 07/2024, citado pela Assessoria de Carreiras e Legislação da Secretaria de Saúde do DF: “2.7. Regulamentação sobre o registro do Enfermeiro para habilitar-se em curso Técnico de Enfermagem 2.7.1. O Parecer Normativo n. 003/2017 do Cofen[7] concluiu que, apesar do profissional de Enfermeiro possuir formação acadêmica superior, ou seja, mais exigente e, desta forma, poder realizar atividades de Enfermagem na formação acadêmica menos exigente (Técnico de Enfermagem), não poderá ocupar o cargo de uma categoria inferior, quando não detentor do diploma ou certificado para tal, bem como a ausência do registro no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, descumprindo as previsões legais insculpidas na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, n. 7.498/1986 e Decreto n. 94.406/1987[11] . 2.7.2. Desta forma, entende-se que o profissional Enfermeiro somente poderá atuar em cargo como Técnico de Enfermagem por meio do Reconhecimento e Certificação de Saberes, Competências e Habilidades realizada em instituições de educação profissional, em nível nacional, e após inscritos no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. 2.7.3. Assim, ressalta-se a necessidade do atendimento de critérios ou requisitos obrigatórios para que o requerente ou Enfermeiro possa registrar-se como Técnico de Enfermagem por meio da modalidade de Certificação Profissional por Competências e Habilidades, em Instituições de ensino públicas e privadas de todo o país. 2.7.4. A Resolução Cofen n. 683/2021, que define os critérios para o registro profissional dos Técnicos de Enfermagem, titulados por Instituição, na modalidade Certificação Profissional por Competência e dá outras providências, não prevê a possibilidade da utilização da experiência pregressa como Enfermeiro, para o deferimento dos pedidos de inscrição como Técnico de Enfermagem, de profissionais com diploma obtido por meio de Certificação por Competência, prevendo para tal, tão somente, a experiência pregressa como Auxiliar de Enfermagem[12] . (...) 3. CONCLUSÃO 3.1. Observada a fundamentação deste parecer a Câmara Técnica de Assistência à Saúde do Conselho Regional de Enfermagem (CTA) do Distrito Federal – Coren-DF e a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (CTEP/Coren-DF) conclui que: 3.1.1. A Certificação Profissional por Competências está amparada pelo art. 41 da Lei n. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e define com clareza “que o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão dos estudos”. 3.1.2. Entende-se que não é necessário o Enfermeiro realizar Cursos de Complementação para se registrar como Técnico de Enfermagem, conforme Parecer Jurídico no 70/2023/DEJUR/COREN/DF, uma vez, que a grade curricular do curso de graduação em Enfermagem possui carga horária superior à do curso de Técnico em Enfermagem. Desta forma, espera-se que “profissionais que sabem mais, também sabem menos” e, portanto, os Enfermeiros possuem habilidades para exercer todas as atividades dos membros da equipe de Enfermagem, inclusive aquelas que são privativas dele mesmo. 3.1.3. O profissional Enfermeiro poderá solicitar Aproveitamento de Estudos para se registrar como Técnico de Enfermagem, na mesma área profissional ou ocupacional, desde que apresente a documentação necessária e cumpra, obrigatoriamente, de forma integral, o estágio profissional supervisionado com carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas, relacionado com as disciplinas profissionalizantes ou de práticas de enfermagem (fundamentos de enfermagem) nas áreas de saúde da mulher, criança e adolescente, saúde coletiva, saúde mental, saúde do adulto em emergência, assistência clínica e cirúrgica, conforme Projeto Pedagógico de Curso e Plano de Curso Técnico em Enfermagem da instituição de ensino pública ou privada e redes de educação profissional e tecnológica a que foi submetido ou avaliado para tal. 3.1.4. O Enfermeiro poderá habilitar-se como Técnico de Enfermagem quando apresentar, obrigatoriamente, o diploma ou certificado obtido pela Certificação Profissional por Competências e Habilidades, comprovada através da sua experiência profissional, de acordo com a legislação, e registrado pelo órgão competente. Ressalta-se que o Enfermeiro possui habilidades para executar todas as atividades de enfermagem, inclusive as que são compartilhadas com a equipe e as que são privativas dele mesmo.” (file:///C:/Users/t314215/Downloads/SEI_COFEN-0225332-Parecer-7%20(1).pdf) (grifou-se) A jurisprudência reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020.)” (Apud, REsp n. 1.907.044/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 25/8/2021.) A conclusão do Parecer Técnico COREN-DF no 07/2024 não se aplica, em princípio, ao caso da Impetrante, pois disciplina a hipótese em que o Enfermeiro busca a inscrição de Técnico em Enfermagem no conselho de classe, a partir da modalidade denominada “Certificação Profissional por Competência”. A Impetrante, contudo, busca a inscrição como Técnica em Enfermagem, não por “certificação por competência”, mas com fundamento na obtenção de diploma de Técnico de Enfermagem, nos termos do item 3.1.4. do mencionado parecer. Em que pese não ser possível afirmar, de antemão, a forma como a Impetrante obteve o diploma de conclusão do curso de Técnico de Enfermagem, nos pormenores definidos pelo Conselho Nacional de Enfermagem, a referida discussão, todavia, é irrelevante para a análise do direito invocado, porquanto, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.094, o c. STJ firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. (grifou-se) Eis a ementa do REsp no 1.898.186/CE, afetado para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 41 DA LEI N.o 8.666/1993. ART. 53 DA LEI N.o 9.394/1996. ARTS. 5.o, IV, E 10 DA LEI N.o 8.112/1990. ART. 9.o, § 2.o, DA LEI N.o 11.091/2005. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU COMPLETO COM CURSO TÉCNICO EM ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATA PORTADORA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. 2. O art. 41 da Lei n.o 8.666/1993; o art. 53 da Lei n.o 9.394/1996; o art. 5.o, IV, e 10 da Lei n.o 8.112/1990; e o art. 9.o, § 2.o, da Lei n.o 11.091/2005 determinam que a investidura em cargo público apenas ocorrerá se o candidato tiver o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme estiver previsto no edital do certame, além de assegurar autonomia às universidades. Sobre isso, no entanto, não há controvérsia alguma. A questão que se coloca apresenta uma nota distintiva, qual seja, saber se atende à exigência do edital o candidato que porta um diploma de nível superior na mesma área profissional do título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico indicado como requisito no certame. 3. Passo a examinar da situação do REsp n.o 1.898.186/CE, o que tornará mais claro o fato de que a aceitação de titulação superior à exigida pelo edital em área específica não fere a discricionariedade ou conveniência da administração. A impetrante pleiteia o direito de ser empossada no cargo de Técnica de Laboratório - Área Química, após aprovação em concurso público, tendo sido negada sua investidura sob o argumento de que não teria apresentado a habilitação exigida no edital, consistente no certificado de ensino médio profissionalizante na área de Química ou ensino médio completo com curso técnico na área de Química. Ficou comprovado nos autos que a impetrante é Bacharel, Mestre e Doutora em Química. Ou seja, trata-se de uma profissional altamente qualificada para exercer o cargo ora questionado, possuindo, portanto, qualificação bem superior à exigida para o cargo. 4. Sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (acrescentado pela Lei no 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), não se pode deixar de registrar que a aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Destaco os seguintes: 1) o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva no certame; 2) a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública. 5. Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. A necessidade de afetar o tema como repetitivo se deve à insistência da administração pública na interposição de recursos trazendo a mesma temática repetidas vezes a esta Corte. Após firmar-se o precedente vinculante em recurso repetitivo, os tribunais locais terão o instrumental para evitar a subida de recursos ao STJ, e o Poder Judiciário deverá considerar como litigância de má-fé a eventual postulação contra precedente vinculante. 7. Não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 8. Tese jurídica firmada: "O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.". 9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.” (STJ - REsp: 1898186 CE 2020/0256210-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2021) (grifou-se) O precedente qualificado acima transcrito é de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias. De fato, a Impetrante, bacharel em Enfermagem com registro no Coren/DF e diplomada como Técnica em Enfermagem, nos termos da Lei no 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem, pode exercer todas as atribuições de nível médio e tem qualificação superior à exigida para o cargo de Técnico em Enfermagem. Confira-se: “Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: I - privativamente: a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; d) (VETADO); e) (VETADO); f) (VETADO); g) (VETADO); h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; i) consulta de enfermagem; j) prescrição da assistência de enfermagem; l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; II - como integrante da equipe de saúde: a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem; g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; i) execução do parto sem distocia; j) educação visando à melhoria de saúde da população. Parágrafo único. As profissionais referidas no inciso II do art. 6o desta lei incumbe, ainda: a) assistência à parturiente e ao parto normal; b) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária. Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar da programação da assistência de enfermagem; b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde. Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; b) executar ações de tratamento simples; c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; d) participar da equipe de saúde. Art. 14. (VETADO). Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. (...)” (grifou-se) Depreende-se, portanto, que a Impetrante possui diploma de nível superior e o registro no órgão de classe, na mesma área profissional para a qual o edital exige, como requisito para a posse, a conclusão de curso técnico de nível médio e o respectivo registro, detendo, assim, qualificação superior à exigida para o cargo almejado. Nesse contexto, em exame perfunctório, revela-se demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Saúde do DF, uma vez que os documentos juntados aos autos - (i) diploma de curso superior em enfermagem, (ii) comprovante de inscrição como enfermeira no Coren/DF e (iii) diploma de conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem – permitem concluir que a Autora cumpre as exigências do item 2.1 do Edital de regência do concurso. Assim, defiro o pedido de liminar para considerar a Impetrante apta à posse no cargo objeto de certame. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator